Tribunal: TJDFT
Processo: 0731179-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. ALUGUEL. ACESSÓRIOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. REDUÇÃO DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL. RECONVENÇÕES. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RECONVINTES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa do espólio autor quando, apesar de registrada a partilha na matrícula do imóvel, todos os herdeiros estão adequadamente representados no processo, de modo que não há quaisquer prejuízos às partes.

2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

3. Apesar de todas as leis que regem as relações contratuais e determinam a intervenção mínima nessas relações, a excepcionalidade gerada pela pandemia da covid-19 autoriza a redução temporária do preço dos aluguéis pelo período crítico da (in)atividade empresarial. Precedentes.

4. É indevida a indenização por benfeitorias realizadas no imóvel quando há, em cláusula do contrato de locação, renúncia pelo locatário.

5. O locatário não tem direito a ser indenizado por equipamentos deixados no imóvel após sua desocupação, porque, além de ser sua obrigação devolvê-lo como recebeu, não há prova de que representaram qualquer ganho ao locador.

6. Ainda que as melhorias feitas no imóvel possam ser consideradas acessão, o locatário não tem direito à indenização prevista no art. 1.255 do Código Civil, porque carece do requisito indispensável de tê-lo feito acreditando ser o proprietário do imóvel.

7. Configurado litisconsórcio passivo, em que os réus são representados por advogados diferentes, a cada reconvenção distinta apresentada devem ser atribuídos os respectivos honorários advocatícios.

8. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos conhecidos e parcialmente providos.